Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730120-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO BRAGA DE SOUZA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do presente recurso, nos termos do art. 10 e do art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, considerando a certidão de ID no 239738831, na origem, que informa a disponibilização da decisão recorrida no DJe em 16/06/2025. Brasília, DF, em 24 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator